Tribunal: TJBA
Processo: 8001748-94.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001748-94.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JORGE GEOVANE SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS.

TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO
DUPLAMENTE

QUALIFICADO.

PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR
CONDENAÇÃO ALEGADAMENTE CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS.
REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA
COMPROVADAS
.
DEPOIMENTO FIRME E COERENTE D
AS
TESTEMUNHAS
DE ACUSAÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE
PARA ALBERGAR A VERSÃO
ACUSATÓRIA
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO
TORPE E
RECURSO QUE
IMPOSSIBILITOU A DEFESA
DA VÍTIMA

ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
PLEITO DE REFORMA NA

DOSIMETRIA DA PENA.
EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.

INALBERGAMENTO
.
R
ECURS
O
CONHECIDO
E DESPROVIDO.

I –
Trata-se de Recursos de Apelação simultaneamente interpostos por

JO
RGE GEOVANE SOUZA SANTANA
, e por
MAYRA DOS SANTOS SANTANA
,

assistido

pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio do Defensor Público Bel. José Vistor Ferreira Lima Ataíde, contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Juazeiro/BA, que condenou o primeiro Apelante à pena definitiva de
1
6
(
dez
esseis
) anos,
11(onze) meses e 27(vinte e sete) dias de reclusão
, e o segundo Recorrente à pena definitiva de
14
(
quatorze
) anos,
01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias

de
reclusão
, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II

–
Inconformados, os Apelantes, assistidos pela Defensoria Pública, representados pelo Bel.º José Victor Ferreira Lima Ataíde, interpôs o presente Recurso, pleiteando, preliminarmente, a

nulidade do processo ante a ilegalidade da prisão em flagrante e ilicitude das provas decorrentes; e no mérito
b
)
a anulação do julgamento, sob a alegação de que a condenação do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos;
b)
exclusão das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima;
c)
reforma da dosimetria fixando a pena base em seu mínimo legal ou exasperação em fração mínima.

III –
Consoante se extrai da denúncia, 18 de fevereiro de 2022, em residência localizada na Av. Miguel Silva Souza, no bairro Country Club, Juazeiro/BA, os oras Apelantes, agindo com inequívoco
animus necandi
, em comunhão de desígnios, arquitetaram o assassinato de Tiago Lopes da Silva, impelidos por motivação torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

IV

–
Inicialmente, insta salientar, que o pleito de declaração de nulidade por ilegalidade da prisão em flagrante, se trata de pretensa nulidade anterior à decisão de pronúncia. Portanto, a fase processual correta para contestar uma nulidade que ocorreu antes da decisão de Pronúncia, como uma suposta ilegalidade na detenção por flagrante, é durante a apresentação das alegações finais no Sumário de Culpa. Isso não deve ser feito através de um recurso de Apelação em resposta às decisões do Tribunal do Júri. Precedentes STJ.

V

–
Cabe salientar, que o pleito de declaração de nulidade por ilegalidade da prisão em flagrante, se trata de pretensa nulidade anterior à decisão de pronúncia. Portanto, a fase processual correta para contestar uma nulidade que ocorreu antes da decisão de Pronúncia, como uma suposta ilegalidade na detenção por flagrante, é durante a apresentação das alegações finais no Sumário de Culpa. Isso não deve ser feito através de um recurso de Apelação em resposta às decisões do Tribunal do Júri. Precedentes STJ.

V
I

–
Outrossim, em que pese as alegações suscitadas pela Defesa, da nulidade mencionada durante a apresentação dos memoriais escritos, essa alegação foi negada na fase de decisão de pronúncia. Apenas a corré, Vitória Aparecida dos Santos Silva, que não está entre os apelantes neste caso, apresentou o Recurso em Sentido Estrito contra essa decisão, diferentemente dos atuais apelantes.

V
I
I
–
Assim, estaria os Réus vinculados às hipóteses do artigo 571, incisos V e VIII, do CPP, quais sejam, as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia, que não é a hipótese dos autos, haja vista que nenhuma nulidade foi arguida logo após apregoadas as partes, nem tampouco no curso do julgamento. Precedentes STJ.

V
I
I
I

–
Por tanto, não se pode dizer que a Decisão dos jurados constitui manifesta afronta à prova produzida durante a instrução processual, tendo em vista que durante o julgamento em Plenário, apresentadas as teses do órgão acusador, da defesa, e diante do conjunto probatório constante nos autos, estes, atuando nos exatos limites da sua competência constitucional, optaram pela vertente que consideraram mais verossímil, condenando o Réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, inciso II e IV, do Código Penal.

IX
–
Os Recorrentes asseveram que o Conselho de Sentença decidiu de forma manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que “
restara demonstrado que os fatos não ocorreram conforme relatado pelo parquet, quando de suas manifestações, merecendo, portanto, a desconstituição da decisão, anulando-se o julgamento sub examinem
”.

X

–
Em que pesem os argumentos suscitados pelos Apelantes, constata-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, sobretudo pelo que se extrai da Nota de Culpa, do Laudo de Exame Pericial do Local de Crime, do Laudo de Exame Pericial dos projéteis e pelo Laudo de Exame de Necrópsia, provando que a vítima veio a falecer em decorrência de
“Traumatismo Crânio-encefálico
+ hemorragia interna por instrumento pérfuro-contundentes (projéteis de arma de fogo - PAF
”,
bem como pelo que revelam as declarações, bem como os depoimentos das testemunhas prestados em sede inquisitorial e nas duas fases do procedimento do Júri.

X
I

–
Assim, em que pesem as alegações trazidas pelos Apelantes, as versões apresentadas pelas testemunhas de acusação são enfáticas ao afirmar que os Recorrentes praticaram o crime de homicídio duplamente qualificado que lhes foram atribuídos na exordial acusatória, de modo que os jurados se convenceram desta versão dos fatos, não havendo que se falar em condenação contrária à prova dos autos. Como não se ignora, os jurados possuem a prerrogativa de julgar conforme as suas consciências, inclusive, sem precisar expor qualquer razão de decidir.

X
I
I

–
À vista disso, não há que se falar em nulidade do julgamento por contrariedade à prova dos autos, uma vez que os jurados são soberanos para dar o veredicto, existindo lastro probatório suficiente nos fólios para embasar a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença de que os Recorrentes cometeram homicídio duplamente qualificado em desfavor da vítima
Tiago Lopes da Silva
.

X
I
II

–
Por tanto, não se pode dizer que a Decisão dos jurados constitui manifesta afronta à prova produzida durante a instrução processual, tendo em vista que atuaram nos exatos limites da sua competência constitucional, acolhendo a versão acusatória, de modo que deve ser mantida a condenação dos Recorrentes pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em observância à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Precedentes.

X
I
V

–
Os Apelantes aduzem, que há uma evidente e notória contradição entre o veredicto dos jurados, que afirmaram a autoria do delito e a existência das qualificadoras indicadas tanto na acusação quanto na decisão de pronúncia. De mesmo modo, Ficou demonstrado que os Recorrentes foram motivados por um motivo sórdido e abominável. No caso do terceiro acusado, Geovane, a motivação foi vingança contra Tiago por colaborar com a polícia na identificação de pontos de venda de drogas, prejudicando Geovane. Além disso, Geovane ofereceu recompensa para que as outras acusadas indicassem o paradeiro da vítima. Quanto a Mayara e Vitória, elas consideraram que a morte da vítima era a resposta mais adequada à ameaça que enfrentavam e aceitaram a recompensa para revelar a localização da vítima, facilitando assim o crime.

X
V

–
Importante ressaltar, que os Apelantes agiram de maneira a impossibilitar a defesa da vítima, com um plano que contou com a cumplicidade da companheira do ofendido, que traiçoeiramente revelou o local de hospedagem e facilitou a entrada dos executores. Eles entraram na residência de surpresa, confrontaram e assassinaram a vítima, que foi atingida por um tiro enquanto estava em um dos quartos. As evidências apresentadas no tribunal deixaram evidente que os Apelantes cometeram o homicídio doloso com dupla qualificação contra Tiago Lopes da Silva. É importante ressaltar que os argumentos agora apresentados em apelação já foram discutidos e rejeitados pela maioria dos jurados. A defesa apresenta uma tese frágil e inadequada, considerando que a acusação inicial foi clara e conclusiva ao descrever as circunstâncias do crime.

X
VI

–
Portanto, as condenações dos Apelantes baseiam-se no conjunto de provas apresentadas, que incluem evidências diretas e indiretas, bem como na convicção dos jurados, o que, de acordo com a jurisprudência estabelecida, sustenta a manutenção da decisão. Precedentes.

X
VII

–
Procedendo a análise da dosimetria da pena do crime de homicídio qualificado,

verifica-se que o Magistrado sentenciante fixou,
na primeira fase
, a pena-base da Apelante
Mayara dos Santos Santana
, acima do mínimo legal, em
14

(
quatorze
)

anos
0
6
(
seis
) m
eses
e 2
4
(vinte e
quatro
) dias de reclusão em regime inicial fechado
, uma vez que valorou negativamente apenas o vetor da culpabilidade dos Recorrentes, nos seguintes termos: “[...] III DOSIMETRIA DA PENA
A) MAYARA DOS SANTOS SANTANA
Culpabilidade (censurabilidade intensa e elevada no momento da conduta, pois o conjunto probatório é no sentido de que em comunhão com terceiros arquitetou a morte da vítima, se dirigindo ao local no mesmo veículo que os executores do delito, adentrando na residência do ofendido e auxiliando / facilitando a entrada daqueles, o que indica a existência de preparação para a execução e fuga, denotando a premeditação para o crime, circunstância que demonstra o elevado grau do dolo)[...
]”
;

X
VIII

–
No tocante à
segunda
e à terceira fase
da dosimetria da Apelante
MAYARA DOS SANTOS SANTANA
, o Magistrado primevo, considerando que o júri identificou duas qualificadoras, uma que estabeleceu o homicídio qualificado e uma agravante, procedeu ao aumento da pena em 1/6 devido ao uso de motivo torpe, bem como reconheceu a atenuante da menoridade relativa, conforme o artigo 65, inciso I, do Código Penal, reduzindo a pena também em 1/6. Ausentes as causas especiais de aumento ou diminuição, o Juízo de origem, tornou a pena definitiva em
14
(catorze)
anos, 1
(um)
mês e 27
(vinte e sete)
dias
de reclusão em regime fechado, não merecendo reparos a reprimenda do delito cometido, a qual se ratifica nesta oportunidade. Ao contrário do quanto alegado, não assiste razão à Apelante, uma vez que o Juízo primevo, acertadamente, fixou a pena-base do delito de homicídio qualificado, valorando negativamente o vetor da culpabilidade, com fundamentação idônea e utilização de fração de 1/6 (um sexto) – razão pela qual não merece nenhum reparo a dosimetria da pena.

X
I
X

–
No que pertine a dosimetria do Apelante
J
ORGE
G
EOVANE
S
OUZA
S
ANTOS
, o Magistrado de origem fixou a pena base
em 14(catorze) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, uma vez que valorou negativamente os vetores da culpabilidade e dos antecedentes criminais do Recorrente, nos seguintes termos:
B) JORGE GEOVANE SOUZA SANTOS
Culpabilidade (censurabilidade intensa e elevada no momento da conduta, pois o conjunto probatório é no sentido de que em comunhão com terceiros arquitetou a morte da vítima, sendo o responsável por contratar os executores para que se dirigissem à casa do ofendido e efetuassem os disparos de arma de fogo, o que indica a existência de preparação para a execução e fuga, denotando a premeditação para o crime, circunstância que demonstra o elevado grau do dolo)[...
] ”.

X
X

–
No tocante à
segunda
e à terceira fase
da dosimetria da Apelante
JORGE GEOVANE SOUZA SANTOS,
o Juízo
a quo
, considerando que os jurados reconheceram a existência de 02 (duas) circunstâncias qualificadoras, configurando o homicídio qualificado e a agravante, agravou a pena em 1/6, tornando-a em definitiva ante a ausência de causas especiais de aumento ou diminuição de pena em
16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete)

dias de reclusão
em regime inicial fechado, não merecendo reparos a reprimenda do delito cometido, a qual se ratifica nesta oportunidade. Em que pese tais alegações do Apelante, não merece acolhimento, tendo em vista que o Juízo de origem, determinou corretamente a pena-base para o crime de homicídio qualificado, desvalorando a circunstância judicial da culpabilidade de forma idônea, bem como aplicou a fração ideal de 1/6 (um sexto),evidenciando sustenta a decisão sem necessidade de ajustes na dosimetria da pena.

X
X
I

–
Os Apelantes, ainda aduzem, que a culpabilidade foi avaliada de forma negativa com base em um argumento genérico relacionado ao alto grau de dolo. Digno de registro, que a “culpabilidade” refere-se ao nível de reprovação da ação do indivíduo, ou seja, se a condenação no caso específico excede os limites inerentes à definição legal do crime.

X
X
I
I

–
Ademais, da decisão judicial citada, em relação à circunstância mencionada, percebe-se que o juízo
a quo
considerou-a negativa devido à alta censurabilidade das ações executadas, especialmente quando se leva em conta a colaboração entre os envolvidos e a premeditação do delito. Ou seja, apesar de ter sido destacado o “elevado grau de dolo”, este não foi o único critério para a avaliação negativa. A maior reprovabilidade das ações foram evidenciadas tanto pela participação conjunta dos agentes, quanto pela premeditação do ato ilícito. Assim, verifica-se que a avaliação negativa da culpabilidade foi idônea, uma vez que evidencia-se a maior reprovabilidade do comportamento dos apelantes. Dessa forma, não se justifica anular a mencionada circunstância judicial.

X
X
I
II

–
Os Apelantes, em relação ao critério e ao aumento estipulado para a circunstância judicial desfavorável, o Magistrado primevo aumentou a pena base em
2
(dois)
anos, 6
(seis)
meses e 24
(vinte e quatro)
dias
, o que corresponde a aproximadamente
1/7 (um sétimo)
do intervalo entre a pena mínima e máxima estabelecida. Nesse contexto, verifica-se que não existe impedimento para que a margem entre as penas mínima e máxima seja utilizada como referencial para determinar o acréscimo aplicável a cada circunstância negativa, em vez de se basear apenas na pena mínima prevista de forma abstrata. Com efeito, a legislação penal não fixa um quantum de aumento da pena para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, tampouco traz um critério para que se possa chegar a um patamar rígido. Tal tarefa fica incumbida ao magistrado sentenciante, discricionariamente, de acordo com as particularidades de cada caso concreto.

X
X
I
V

–
Demais disso, a doutrina e jurisprudência construíram, então, um “patamar ideal”, isto é, uma espécie de “patamar padrão” para cada circunstância desfavorável, correspondente a 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena – embora, em cada caso, possa o Juízo
a quo
atribuir o valor que entender proporcional à gravidade concreta do delito apurado. Precedentes STJ.

X
XV

–
Portanto, verifica-se que não existe ilegalidade na definição do aumento de 1/7(um sétimo) para cada circunstância judicial negativa, baseado no intervalo entre as penas mínima e máxima para o crime de homicídio qualificado.

X
XVI

–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do Apelo.

X
XVII

–
Recurso

CONHECIDO
e

DESPROVIDO
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8001748-94.2022.8.05.0146
, em que figuram, como Apelantes,
JORGE GEOVANE SOUZA SANTOS
e
MAYARA DOS SANTOS SANTANA
, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Primeira Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora